Tribunal: TJPA
Processo: 0810323-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810323-05.2021.8.14.0301

APELANTE: WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA, LUCILA WILLERS

APELADO: ADENILSON TEDESCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão monocrática diante do julgamento unipessoal, em razão de que, com a análise do Agravo Interno pelo colegiado, quaisquer eventuais prejuízos advindos são afastados. Precedentes do STJ.

2- Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

3- Conforme decidido anteriormente, admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão da nota promissória, quando não houver a sua circulação, cabendo, entretanto, o ônus da prova da inexigibilidade da obrigação ao devedor, que, no presente caso, não se desincumbiu de seu encargo probatório.

4- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0810323-05.2021.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA e LUCILA WILLERS

AGRAVADO/APELADO: ADENILSON TEDESCO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por WILTON DOS SANTOS TEIXEIRA e LUCILA WILLERS, contra a decisão monocrática, sob o ID n. 15344475, cuja ementa restou, assim, vazada:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART.133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão da nota promissória, quando não houver a sua circulação, cabendo o ônus da prova da inexigibilidade da obrigação ao devedor. Precedentes do STJ.

2. Desprovimento do recurso de apelação, monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 15813121, os agravantes alegaram, inicialmente, a ausência de cabimento da decisão monocrática em face do caso em questão, defendendo que o
decisum
seja anulado, a fim de que o apelo seja decidido perante o colegiado.

No mérito, os agravantes repisaram os mesmos argumentos apresentados em sede de Apelação Cível, sustentando, assim, que o agravado/ embargado, no feito executivo, teria apresentado como devida a nota promissória emitida, em 16 de maio de 2017, no valor de R$ 696.0000 (seiscentos e noventa e seis mil reais), e com vencimento em 15 de agosto do mesmo ano; informando, ainda que, em 16 de novembro de 2018, teria sido depositado em sua conta apenas o valor de R$ 100.000,00; sem, contudo, ter sido quitada a dívida integralmente, e que atualizada, esta alcançaria o montante de R$ 928.513,65 (novecentos e vinte e oito mil quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

E que, no entanto, o agravado/embargado teria omitido o negócio jurídico subjacente que constituiu a dívida, o qual se cuidaria somente de intermediação de compra e venda de uma propriedade (terreno), localizado no Município de Macapá, no Estado do Amapá, de propriedade de seu sócio, o Sr. Fabiano Sena Carvalho), que seria o vendedor, e o agravado/embargado, que seria o comprador.

Ademais, que a referida compra se daria através de repasse de bens móveis (caminhões e carregadeiras), de propriedade do embargado/agravado ao referido vendedor; e que, após o início do ajuste, o ora recorrido teria desistido do negócio, passando a cobrar a devolução dos artefatos transferidos; bem como que, tendo o primeiro agravante se sentido coagido, se viu obrigado a assinar a nota promissória, e a segunda agravante, sua companheira, também, na condição de avalista do título.

Ratificaram, assim, o argumento de que a nota promissória não poderia ser exigível diante da inexistência de dívida entre as partes, o que se constituiria em enriquecimento sem causa; sendo que o caso mereceria profunda e apropriada investigação probatória; informando, ainda, que a sentença teria sido equivocada, principalmente, pela presença do vício de coação na assinatura da nota promissória; levando-se em consideração a excepcionalidade de análise da
causa debendi
, tendo em vista a ausência de circulação do referido título de crédito

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões de ID n. 16221126.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Em relação a preliminar de nulidade da decisão monocrática diante da impossibilidade de julgamento monocrático, anoto que, pelo próprio recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer eventual prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.”

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, vislumbro nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão da nota promissória, quando não houver a sua circulação; todavia, cabendo o ônus da prova da inexigibilidade da obrigação ao devedor, não tendo os agravantes se desincumbindo do seu encargo probatório.

Eis os termos da decisão agravada:

“Com efeito, o art. 917 do CPC dispõe,
in verbis
:

‘Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I. inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II.penhora incorreta ou avaliação errônea;

III.excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV. retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V.incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI. qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I. o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II.ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III.ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV. o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V.o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I. serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II. serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.’

Sobre o assunto, o jurista Daniel Assumpção das Neves, em sua obra, “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. Juspodivm, Ano de 2023, pág. 1590, leciona o seguinte:

‘O art. 917 do CPC prevê as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução na hipótese de execução fundada em título executivo extrajudicial. Delimitada a abrangência de aplicação do dispositivo legal, faz-se necessária a análise das matérias previstas em seus incisos, sendo interessante o registro da abrangência ditada pelo art. 917, VI, que permite ao executado alegar ‘qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.’

Nesse sentido, os embargantes/apelantes sustentaram acerca da inexigibilidade da nota promissória diante da inexistência de dívida entre as partes, tendo em vista a possibilidade de análise excepcional acerca da
causa debendi
em face de ausência de circulação do título de crédito; considerando, assim, a existência de vício de coação na assinatura do referido documento.

Assim, comungo do entendimento do juízo de origem, no sentido de que a nota promissória, por se tratar de um título de crédito, e ser classificada como não-causal, teria autonomia e abstração em relação ao negócio jurídico originário, portanto não comportaria discussão sobre esse último; todavia, que haveria a possibilidade de mitigação quando o título de crédito não houver circulado, ou seja, não esteja sendo cobrado por terceiros. Desse modo, como, no caso em tela, o próprio credor ajuizou a ação de execução contra o devedor, verificando-se que ainda há vinculação à relação jurídica originária, sendo, portanto, possível a discussão da
causa debendi
, isto é, do motivo de ser da dívida/obrigação.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.

1. As características ou princípios dos títulos de crédito – literalidade, autonomia e abstração – são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação.

Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum.

2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.

3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la.

4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.” (REsp n. 1.367.403 – PR; RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento em 14 de junho de 2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 2.
Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes
. 3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DÉBITO REFERENTE A CÁRTULAS DE CHEQUE DADAS EM GARANTIA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO CUJA SATISFAÇÃO É PERSEGUIDA. MESMA ORIGEM JURÍDICA. DEMANDAS. IDENTIDADE. JURÍDICA. RECONHECIMENTO EXCEPCIONAL LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. A Corte de origem analisando os elementos da execução e da presente ação monitória, concluiu estar configurada a litispendência porquanto há identidade jurídica entre ambas as demandas que objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas, qual seja, o recebimento de crédito que, embora constante de instrumentos diversos, advém da mesma origem jurídica.
3. Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado no sentido de que como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária, é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.
4. O acórdão recorrido, ao reconhecer excepcionalmente a litispendência, está em harmonia com entendimento do STJ no sentido da possibilidade desse reconhecimento quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. Precedentes. 5. A majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019). No presente caso, todavia, não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência na origem. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 1962611 DF 2021/0308865-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 14/12/2021).

Colaciono, ainda, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INCERTEZAS QUANTO À EXISTÊNCIA E VALIDADE DA DÍVIDA.
1. Admite-se a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem a emissão de confissão de dívida objeto de execução, quando além do título expressamente mencionar que se constituiu em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda anterior, não houve a sua circulação
. 2. Existindo nos autos revogação da anuência dada no título executivo pelos credores originários, notificação da revogação de procuração dada ao apelante pelos seus pais, termo de quitação emitido pelos credores originários, escritura pública de declaração de revogação de confissão de dívida vinculado ao contrato de compra e venda, bem como um recibo assinado pelo próprio apelado, resta concluir que o débito foi adimplido diretamente aos credores primitivos situação que descaracteriza a confissão de dívida cobrada. Apelação cível conhecida e desprovida.” (TJ-GO – PROCESSO ApelaÇÃO: 03267394420168090132 POSSE, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2021).

Dessa forma, conclui-se que, nas situações em que a circulação do título de crédito não acontece e sua emissão ocorre como forma de garantia de dívida, não há desvinculação do negócio de origem, como no caso em tela.

Contudo, compulsando os autos, verifico que os agravantes não acostaram nenhum documento comprobatório do alegado, quais sejam, o referido contrato de compra e venda, ou qualquer documentação que demonstrasse ser o intermediário da negociação; bem como não produziram demais provas acerca do afirmado vício de coação; o que acarretaria a inexigibilidade da obrigação.

Ademais, na audiência de instrução, houve apenas a produção de prova testemunhal em face do ora agravado, que como se deve depreender, não coaduna com os argumentos apresentados pelos agravantes, senão vejamos:

“ABERTA A AUDIÊNCIA, este juízo passa a colheita do depoimento do embargado.

Às perguntas do advogado do embargante, respondeu que houve uma negociação de terras documentadas e projetos de manejos em Macapá, anteriormente a assinatura da nota promissória questionada nos autos; que o vendedor das terras e projeto de manejo era Wilton; que o embargado foi o comprador; que a negociação não foi concluída em razão de que as terras não estavam documentadas, bem como os planos de manejo não estavam aprovados; que, durante a negociação, foi solicitado pelo Sr. Wilton o adiantamento de máquinas, caminhões e outros como uma espécie de sinal; que o embargado não recorda a respeito do montante total que estas máquinas e equipamentos correspondem em dinheiro, entretanto, declara que tais valores se encontram em e-mail que foi encaminhado para o Sr. Wilton; que, dado sinal anteriormente referido, o Sr. Wilton assinou a nota promissória; que conheceu o Sr. Fabiano Sena Carvalho e que este esteve na empresa do embargado para retirar as máquinas e equipamentos dados como sinal, mas não participou da negociação; que declara que antes desta oportunidade, não conhecia o Sr. Fabiano; que, frustrada a negociação, o embargado entrou em contato com o embargante por Whatsapp, solicitando o encerramento das negociações por falta de documento das áreas, bem como a devolução das máquinas e equipamentos e outros, dados como sinal; que o embargante teria dito ao embargado que não seria mais possível a devolução em razão de que os teria alienado para outra pessoa; que o embargante teria dito ao embargado que reconhecia a dívida, entretanto, que não se preocupasse que ele iria pagar com o dinheiro da venda de uma fazenda e tratores para um senhor de nome Julio, em Macapá; que a venda foi frustrada por volta da primeira quinzena de abril de 2017, salvo engano; que vários prazos curtos foram informados pelo embargante para o embagado relativamente ao pagamento e todos foram descumpridos; que as partes entenderam pela necessidade da formalização da dívida e em razão de tal fato a cártula foi assinada; que o embargante teria solicitado ao embargado que a Sra. Lucila, esposa do Sr. Wilton, constasse como avalista do título e que a assinatura aconteceu na casa/escritório do embargante, em seu antigo endereço; que, diante da frustação da negociação, o embargado sempre procurou o embargante, principalmente por Whatsapp, cobrando a dívida e que o devedor sempre reconhecia os valores cobrados.

Às perguntas do advogado do embargado, este nada perguntou.

Encerra-se o depoimento pessoal do embargado.

Não foram arroladas testemunhas pelo embargante.

Declara-se encerrada a instrução processual.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

Por sua vez, encerrada a instrução, nada foi requerido de diligência, motivo pelo qual concede-se para as partes o prazo de 15 dias para a apresentação de suas alegações finais.

Após o decurso do prazo, com ou sem a apresentação das respectivas alegações finais, certifique-se e voltem os autos conclusos para sentença.”

Nesse contexto, ratifico o meu posicionamento anterior, de que os agravantes não se desincumbiram de provar os fatos impeditivos, extintivos, modificativos do direito do embargado/apelado/agravado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual comprovou, de outro modo, a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Cito, assim, acerca do ônus da prova do devedor, os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO. 1. As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum. 2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa. 3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la. 4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.” (STJ - REsp: 1367403 PR 2013/0036726-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DÉBITO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CAUSA DEBENDI: A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi. Excepcionalmente, todavia, é possível a discussão acerca da causa debendi, entre credor e devedor originários, sendo do devedor o ônus de produzir prova capaz de desconstituir o título de crédito. No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito da autora/embargada estão bem delineados via apresentação da nota promissória. Competia ao embargante comprovar a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, ônus do qual não se desincumbiu. Alegação de rasuras no documento que se rejeita, quando não evidenciadas. Apelo improvido. SUCUMBÊNCIA: O valor dos honorários advocatícios mostra-se correto, porquanto a soma arbitrada bem remunera o labor do patrono da parte autora. Sucumbência mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70081625832 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INVERSÃO. INCABÍVEL. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando oportunizado às partes a ampla produção de provas, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvido apenas o credor embargado, sendo que nesta os litigantes afirmaram que nada mais havia a requererem. 2. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi, admitindo-se em determinadas situações a análise da origem do título de crédito. 3. Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor e não o credor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi. 4. Não demonstrada a hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do devedor para com o credor, não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor, portanto incabível a inversão do ônus da prova para o exequente comprovar a legalidade do título executivo. 5. Devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for desprovido. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO – Apelação (CPC): 02611980920178090042, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024